Tribunal: STJ
Processo: 5001805-30.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215756 - ES (2025/0165039-
5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA PASSOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULUM
LIBERTATIS
CONSTATADO.
MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante, denunciado pela prática do crime de porte
ilegal de arma de fogo permitido, nos termos do art. 14 da Lei n.
10.826/2003, em contexto de envolvimento com organização
criminosa.
2. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos, a apreensão
de armamento de alto poder lesivo e o possível envolvimento do
agravante com organização criminosa, além do risco de reiteração
delitiva.
3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, ressaltando a
periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem
pública.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste na verificação da presença dos requisitos do
art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
5. A custódia processual foi mantida com base na gravidade
concreta da conduta e na reiteração delitiva do agravante, que é
multirreincidente, além de ter tentado fugir da abordagem policial.
6. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva
justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva é justificada pela
Tese de julgamento:
gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A
Documento eletrônico VDA49532419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d7b4675e-f043-42e5-87d5-b44d005b8e3c

periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem
pública fundamentam a manutenção da custódia cautelar.
CPP, art. 312; CPP, art. 316; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
10.826/2003, art. 16.
STJ, AgRg no HC n. 146.874, rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
; STJ,
06/10/2017
AgRg no HC n. 743.425/SE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 987.288/SP, rel. Min.
21/06/2022
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
06/05/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d7b4675e-f043-42e5-87d5-b44d005b8e3c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215756 - ES (2025/0165039-
5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA PASSOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTO
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTATADO. MEDIDAS
PERICULUM LIBERTATIS
CAUTELARES
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante, denunciado pela prática do crime de porte
ilegal de arma de fogo permitido, nos termos do art. 14 da Lei n.
10.826/2003, em contexto de envolvimento com organização
criminosa.
2. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos, a apreensão
de armamento de alto poder lesivo e o possível envolvimento do
agravante com organização criminosa, além do risco de reiteração
delitiva.
3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, ressaltando a
periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem
pública.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste na verificação da presença dos requisitos do
art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA49176073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:28
Código de Controle do Documento: 2b6369a6-6552-4638-b5a3-0ca68d8b7e99

III. Razões de decidir
5. A custódia processual foi mantida com base na gravidade
concreta da conduta e na reiteração delitiva do agravante, que é
multirreincidente, além de ter tentado fugir da abordagem policial.
6. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva
justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva é justificada pela
Tese de julgamento:
gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A
periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem
pública fundamentam a manutenção da custódia cautelar.
CPP, art. 312; CPP, art. 316; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
10.826/2003, art. 16.
STJ, AgRg no HC n. 146.874, rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
; STJ,
06/10/2017
AgRg no HC n. 743.425/SE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 987.288/SP, rel. Min.
21/06/2022
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
06/05/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE DA SILVA
PASSOS contra decisão de minha lavra, por intermédio da qual conheci
parcialmente do recurso ordinário em
e, nessa extensão, neguei-
habeas corpus
lhe provimento (fls. 221-226).
Em suas razões, o agravante pede que tal
seja revisto, pois
decisum
entende que, diversamente do que foi ali consignado, é o caso de se revogar a
sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituí-la por cautelares diversas.
Argumenta, em suma, que a sua prisão preventiva não apresenta
motivação idônea, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas.
Com suporte nessas alegações, pugna pela reconsideração da decisão
agravada ou, caso assim não se entenda, pela apreciação do agravo regimental
pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do
recurso e a concessão da ordem pleiteada.
A Defesa protocolou as Petições n. 575.781/2025 (fls. 254-266) e n.
635.121/2025 (fls. 269-271) por meio das quais apresenta memoriais do caso
concreto, reiterando as teses debatidas na decisão monocrática impugnada.
Documento eletrônico VDA49176073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:28
Código de Controle do Documento: 2b6369a6-6552-4638-b5a3-0ca68d8b7e99

É o relatório.
VOTO
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de
desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que
deve ser integralmente mantida,
(fls. 221-226; grifamos):
in verbis

Preliminarmente, para a melhor compreensão da controvérsia, reputo
relevante reproduzir trecho da denúncia ministerial (fls. 89-90;
grifamos):
[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na data de 18 de
dezembro de 2024, em horário não especificado nos autos,
Policiais Militares que realizavam patrulhamento pelas ruas do
bairro Novo Horizonte, neste município, receberam informações
de populares noticiando que os indivíduos, posteriormente
identificados como
e Ricardo Rodrigues
André da Silva Passos
de Oliveira, que estavam a bordo da motocicleta de placa OUT-
9403 e cor vermelha, e um indivíduo, até o momento não
identificado, que estava sozinho em uma outra motocicleta de cor
preta, acompanhando os denunciados, fazem parte da
organização criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) e
estariam armados para revidar um "ataque" sofrido por
integrantes da organização criminosa rival (PCV), ocasião
em que intensificaram o patrulhamento na região no
intuito de abordá-los.
Consta dos autos que, ao passarem pela Rua Brasil, no bairro
acima mencionado, os
a
Policiais Militares visualizaram
motocicleta de placa OUT-9403, conduzida por Ricardo e tendo
como garupa o denunciando André, adentrando à Rua Cigana e
seguindo em direção a um indivíduo que estava na calçada, que
os alertou sobre a presença da Polícia e se evadiu a pé, pulando
por cima do muro de algumas residências, dispensando uma
sacola
contendo
16
(dezesseis) "pinos de cocaína", devidamente embalados e preparados para a
comercialização, sendo, portando, dada ordem de parada
aos denunciandos que estavam a bordo da motocicleta.
Ao reduzirem a velocidade da motocicleta para efetuarem a
parada, o denunciando André dispensou sua mochila
embaixo de um veículo estacionado em via pública e
tentou se evadir, todavia, foi abordado juntamente com
seu comparsa e a mochila devidamente recolhida pela
equipe policial.
Consta que, ao verificarem o que possuía no interior da mochila
dispensada por André, os Militares encontraram e
apreenderam 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38
Special, numeração de série 352751, devidamente
municiado com 06 projetis de mesmo calibre, além de
apreenderem 33 (trinta e três) munições de calibre .38.
Em ato contínuo, procedida revista pessoal no denunciando
Ricardo, foi encontrada e apreendida em sua cintura a pistola
marca Taurus, modelo G2C, calibre 9MM e numeração de série
ACB554856, devidamente municiada com 06 (seis) projetis de
Documento eletrônico VDA49176073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:28
Código de Controle do Documento: 2b6369a6-6552-4638-b5a3-0ca68d8b7e99

mesmo calibre, além de apreenderem no bolso de sua calça um
carregador sobressalente devidamente municiado com 12 (doze)
projetis, sendo conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.
Consta, por fim, que André da Silva Passos e Ricardo Rodrigues
de Oliveira portavam mencionadas armas de fogo em
desconformidade com determinação legal, eis que além de não
possuírem autorização de porte, elas eram desprovidas de
registros no órgão competente (SINARM).
Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls.
23/24 (ID no 57041178) e auto de constatação de eficiência de
arma de fogo de fls. 26 (ID n. 57041178).
Assim agindo, infringiu o denunciando Ricardo Rodrigues De
Oliveira a norma prevista no artigo 16, da Lei 10.826/03, e o
denunciando André Da Silva Passos a norma prevista no
, devendo os mesmos serem
artigo 14, da Lei 10.826/03
citados para responderem aos termos da presente demanda, sob
pena de revelia, para ao final ser o presente pedido julgado
procedente.
No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que a Magistrada
de primeiro grau homologou a prisão flagrancial convertendo-a em
preventiva com suporte na seguinte motivação (fls. 93-94; grifamos):
[...] Conforme consta no APFD, Policiais Militares durante
patrulhamento receberam informações de que os autuados
teriam saído em duas motos, armados e com intuito de
revidar um ataque a tiros que eles teriam sofrido mais
Assim, se dirigindo ao local indicado, avistaram uma das
cedo.
motocicletas com o condutor e um carona, tendo este último
tentado fugir e dispensar uma bolsa de cor preta embaixo
de um veículo estacionado. Após a devida abordagem,
verificou-se que o indivíduo que dispensou a bolsa se
tratava do autuado ANDRE, constatando-se que na bolsa
havia um revólver TAURUS calibre .38 SPECIAL, municiado
com 06 (seis) munições além de 33 (trinta e três) munições
. O condutor da motocicleta se tratava do autuado
calibre .38
RICARDO, sendo encontrado em sua cintura uma pistola
TAURUS calibre .9mm, municiada, carregada e alimentada com
seis munições de calibre .9mm, além de um carregador
sobressalente municiado em sua totalidade com 12 (doze)
munições. Um terceiro indivíduo tentou alertar os autuados sobre
a presença da guarnição, tendo fugido para dentro de uma
residência, sendo que em dado momento tentou se livrar de uma
sacola, contendo 16 (dezesseis) pinos de substância similar
a cocaína. Apesar de ter sido apreendido, consta que não
foi possível imputar a droga ilícita aos dois autuados.
[...].
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se
mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se
as circunstâncias e a
narrados
gravidade concreta dos fatos
no APFD, considerando que a prisão dos autuados se deu em
decorrência do recebimento de informações pelos policiais
militares, além da apreensão de armamento de alto poder
lesivo, carregador e munições, estando demonstrada a
, estando
necessidade de garantia da ordem pública
evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso
Documento eletrônico VDA49176073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:28
Código de Controle do Documento: 2b6369a6-6552-4638-b5a3-0ca68d8b7e99

concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM
DOS AUTUADOS.
FLAGRANTE EM PREVENTIVA
Em
, a Magistrada singular recebeu a denúncia
20/01/2025
ministerial e reavaliou a necessidade de preservação do cárcere
cautelar ao indeferir o pleito de revogação do mesmo, nos seguintes
termos (fl. 97; grifamos):
[...] A Defesa alega que não estão presentes os requisitos legais
que autorizam a prisão preventiva, sob o fundamento de que as
medidas cautelares alternativas são suficientes neste caso.
Todavia, apesar de assim alegar, não mencionou nem refutou as
circunstâncias fáticas concretas utilizadas na Decisão de ID
57041181, a qual delineou as circunstâncias fáticas que
recomendam a segregação neste caso.
Não se deve desprezar que há indicativos do envolvimento
dos acusados no grupo criminoso TCP ("Terceiro Comando
Puro"), além de ambos serem multirreincidentes, conforme
atestam as certidões de IDs 61523955 e 61523958.
Tais evidências sinalizam, com robustez, a necessidade de ser
mantida a prisão para o fim de garantir a ordem pública e de
evitar a reiteração delitiva.
[...].
Considerando que as alegações defensivas são genéricas e não
afastaram os motivos ensejadores da prisão cautelar, limito-me a
me reportar aos fundamentos dos provimentos judiciais
anteriores, que permanecem indenes, adotando, assim, a
fundamentação per relationem, cuja possibilidade foi abraçada
pelo TJES e pelas Cortes Superiores.
Por todos esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de
formulados, pois ainda estão
revogação da prisão preventiva
presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
Vê-se que o Juízo de primeiro grau decretou e preservou a prisão
preventiva de ANDRÉ destacando não somente a gravidade

concreta do delito – apreensão de armamento de alto poder lesivo
[municiado]
, consubstanciada no contexto de
, carregador e munições –
(Terceiro
possível envolvimento com uma organização criminosa
Comando Puro) e nas circunstâncias em que ocorreram os fatos
(o recorrente teria tentado fugir da polícia e escamotear sua mochila
com a arma de fogo e munições), além do fundado risco de

reiteração delitiva por se tratar de sujeito multirreincidente.
, na mesma linha de entendimento, registrou
O Tribunal de origem
que resta evidente a periculosidade da figura do agente e o risco de
reiteração delitiva e, portanto, há necessidade de garantia da ordem
(fl. 157).
pública e aplicação da lei penal
Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma
de resguardar a ordem pública
Nesse sentido:
''não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na
periculosidade do agente para a ordem pública, em face
do modus operandi e da gravidade em concreto da
(HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
conduta''
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/10/2017
26/10/2017
Documento eletrônico VDA49176073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:28
Código de Controle do Documento: 2b6369a6-6552-4638-b5a3-0ca68d8b7e99

(AgRg no HC n. 743.425/SE, relatora Ministra LAURITA VAZ,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
21/6/2022
27/6/2022
grifamos).
[...]
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior,
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
(AgRg no HC n. 987.288/SP, relator Ministro
Precedentes.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
6/5/2025
DJEN de
; grifamos).
12/5/2025
A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que maus
antecedentes, reincidência e outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar para evitar
(AgRg no
.
a reiteração delitiva e garantir a ordem pública
HC n. 992.789/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; grifamos).
22/4/2025
30/4/2025
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a
aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art.
282, inciso II, do Código de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por
si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
como ocorre na hipótese em apreço. A propósito: AgRg no HC n.
894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/05/2024
, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio
15/05/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.
17/11/2023
Apenas para fins de registro, pontuo que, em consulta ao
do
site
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pude constatar nos
autos da Ação Penal em comento (n. 0003027-08.2024.8.08.0048)
que, em
, a Juíza da causa, para o fiel cumprimento da
16/04/2025
revisão da necessidade do cárcere cautelar, nos termos do art. 316 do
Código de Processo Penal, reafirmou a importância do cárcere
processual na espécie destacando a alta reprovabilidade do delito e o
perigo real de recidiva delitiva.
Por fim, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância,
esta Corte não pode conhecer das teses que sustentam eventual
excesso de prazo para a formação da culpa, suposta
desproporcionalidade da medida extrema nem a que afirma ser
ANDRÉ pai de duas crianças, tendo em vista que esses temas não
foram debatidos pelo Tribunal estadual.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE
OFÍCIO.
NULIDADE
NA
PRODUÇÃO
DA
PROVA.
NÃO
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
Documento eletrônico VDA49176073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:28
Código de Controle do Documento: 2b6369a6-6552-4638-b5a3-0ca68d8b7e99

2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria
que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja
indevida supressão de instância, com explícita violação
da competência originária para o julgamento de habeas
corpus
.
(art. 105, I, c, da Constituição Federal)
(...).
(AgRg no RHC n. 182.899/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
8/4/2024
11/4/2024
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e, nessa
extensão, nego-lhe provimento. Com o julgamento do mérito deste
expediente, resta prejudicada a análise do pedido de reconsideração
da decisão liminar indeferitória.

Conforme ressaltado na decisão monocrática supratranscrita, as
instâncias ordinárias se valeram de fundamentação legítima para decretar e
preservar a custódia cautelar de ANDRÉ, uma vez que evidenciaram a alta
em apuração
reprovabilidade da conduta
– apreensão de armamento de alto
[municiado]
, em um contexto de real
poder lesivo
, carregador e munições –
possibilidade de
(Terceiro
envolvimento com organização criminosa
Comando Puro). Ademais, o agravante teria tentado fugir da abordagem
que portava, trazendo a arma de fogo e
policial e esconder a mochila
munições, além da concreta chance de recidiva criminosa, por se tratar de
sujeito multirreincidente.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
DE USO RESTRITO
CONFIGURAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante, denunciando pela suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal e 16, caput, da
Lei no 10.826/2003 (receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito). O recorrente sustenta excesso de prazo na formação da culpa
e pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas
cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
do agravante configura excesso de prazo na formação da culpa; e (ii)
estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação
da custódia cautelar ou sua substituição por medidas menos
gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...].
5. A custódia cautelar foi mantida com base na gravidade concreta da
conduta e na reiteração delitiva do agravante, que ostenta quatro
condenações definitivas, incluindo crimes de roubo majorado e
Documento eletrônico VDA49176073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:28
Código de Controle do Documento: 2b6369a6-6552-4638-b5a3-0ca68d8b7e99

organização criminosa, além de ter sido preso em flagrante durante o
cumprimento de livramento condicional.
6. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva
justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia
da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte.
[...].
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido (AgRg no RHC n. 206.631/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
18/02/2025
DJEN de
; grifamos).
24/02/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos,
dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2.
apontou a presença dos vetores
O Juiz de primeira instância
contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicou
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva do
acusado e concluiu que, "diante do contexto da localização da
arma de fogo, munições, no curso de investigação de
organização criminosa destinada a delitos violentos, graves, a
liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da
prisão são absolutamente inadequadas e insuficientes para
garantir a ordem pública".
3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen Lúcia, DJe
)" (AgRg no RHC n. 191.289/SC, Rel.
20/2/2009
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
).
21/3/2024
4. Agravo regimental não provido (AgRg no RHC n. 195.765/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
24/06/2024
28/06/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:28
Código de Controle do Documento: 2b6369a6-6552-4638-b5a3-0ca68d8b7e99

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.756 / ES
Número Registro: 2025/0165039-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030270820248080048
20250000131092
20250003959525
30270820248080048
50018053020258080000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE DA SILVA PASSOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE DA SILVA PASSOS (PRESO)
ADVOGADO : BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA49500918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:58
Código de Controle do Documento: 92437940-0473-4179-9fc9-b47a6f9f2207

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:58
Código de Controle do Documento: 92437940-0473-4179-9fc9-b47a6f9f2207